Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723424-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA contra a decisão de ID 60049958(p. 122) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0739764-68.2023.8.07.0003, proposta por FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA. A parte ré requereu a gratuidade de justiça em pedido reconvencional. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito fundamental ao acesso à justiça (artigo 5o da Constituição Federal), destinando-se aos necessitados (lei 1.060/50), compreendidos como aqueles que possuem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98 do Código de Processo Civil). Analisando os documentos juntados, verifico que a remuneração da parte requerente é notoriamente bastante superior à média da população brasileira. Evidentemente, que a ré demonstra capacidade econômica para arcar com as custas, pois tem rendimento liquido superior a R$ 7.000,00, logo, não se enquadra no conceito de necessitada. Desta forma, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo a parte ré o prazo de 15 dias para recolher as custas iniciais do pedido reconvencional, sob pena de não recebimento. Recolhidas as custas, retornem-se os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 60049937), a parte requerida, ora agravante, pleiteia "A concessão do efeito suspensivo, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento final do presente recurso, considerando a urgência e a necessidade da Agravante” (p. 5). Argumenta, em suma, que a decisão agravada incorreu em erro ao se fundar no valor bruto dos rendimentos auferidos pela ré agravante, pois existem outras despesas comprovadas que comprometem sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assevera que o deferimento da “gratuidade de justiça é medida que se impõe, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça”. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. In casu, cabe enfatizar que o contrato de locação apresentado se encontra em nome da filha da agravante, sendo que esta é casada, portanto, possuí núcleo familiar diverso da recorrente. Ademais, pelos demais documentos juntados, verifica-se que a agravante se eximiu de atender à determinação do juízo a quo para que apresentasse sua declaração de imposto de renda realizada junto à Receita Federal. Lado outro, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, concernentes na ausência da probabilidade do direito recursal e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Por oportuno, para melhor análise do mérito recursal, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente as duas últimas declarações de imposto de renda pessoa física (exercícios 2023 e 2024) em sua integralidade, mais recibo de entrega, em conjunto com os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias mantidas pela recorrente. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator